Tribunal: TJBA
Processo: 8112103-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112103-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HERVINIA TELES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se discute a regularidade do registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito (SCR), gerido pelo Banco Central do Brasil, sem prévia notificação da consumidora pela instituição bancária. A parte autora pleiteia a exclusão do registro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Foram suscitadas, nas contrarrazões à apelação, preliminares de ilegitimidade passiva da instituição financeira, de competência da Justiça Federal e de ausência de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na concessão da gratuidade da justiça; (ii) apreciar as preliminares de ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual; (iii) determinar se a ausência de notificação prévia da consumidora acerca do registro de dívida no SCR enseja a exclusão do apontamento; e (iv) apurar a ocorrência de dano moral e o cabimento de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade da justiça deve observar a presunção relativa de hipossuficiência, sendo ônus da parte impugnante apresentar elementos concretos que infirmem a declaração firmada pela parte autora, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

A preliminar de ausência de interesse de agir não merece acolhida, pois não há exigência de exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ação indenizatória, conforme os princípios do livre acesso ao Judiciário e da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

5.

A alegação de ilegitimidade passiva do banco réu também deve ser afastada, uma vez que a responsabilidade pela comunicação prévia ao consumidor quanto ao registro de dívida no SCR é da própria instituição financeira que insere os dados no sistema, nos termos do art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017.

6.

Igualmente, afasta-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, por ausência de legitimidade do Banco Central na lide, sendo o caso de responsabilidade exclusiva da instituição bancária, a quem competia a prévia notificação do consumidor, conforme já decidido pelo STJ no REsp 1.626.547.

7.

O registro de informações bancárias no SCR é obrigatório e possui natureza pública e regulatória, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito privados, embora possa produzir efeitos semelhantes quanto à análise de risco das instituições financeiras.

8.

A jurisprudência do STJ reconhece o caráter restritivo do SCR e admite a ocorrência de danos morais in re ipsa quando o registro for realizado sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, §2º, do CDC.

9.

A instituição bancária não demonstrou que comunicou previamente a consumidora sobre o registro das informações, tampouco apresentou cláusula contratual com essa previsão, sendo reconhecida a irregularidade do apontamento.

10.

Restando configurada a falha no dever de informação, impõe-se a exclusão do registro e a fixação de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00, valor que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando não há prova suficiente da capacidade financeira da parte impugnada.

2.

Não é exigido o prévio requerimento administrativo para caracterizar interesse de agir em ação de indenização por danos morais.

3.

A instituição financeira que alimenta o SCR tem legitimidade passiva e deve comunicar previamente ao cliente sobre a inclusão de dados, conforme art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017.

4.

A competência para julgamento de ação por ausência de notificação prévia em registro no SCR é da Justiça Estadual, quando o Banco Central não figura na lide.

5.

A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre registro em sistema público de crédito configura falha no dever de informação e enseja indenização por danos morais in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, art. 99, §2º; CDC, art. 43, §2º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.626.547, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 06.04.2021; STJ, REsp 1.365.284, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.09.2014; TJ-RJ, AI 0084035-87.2020.8.19.0000, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 09.03.2021; TJ-BA, Apelação 8062052-72.2023.8.05.0001, Rel. Des.
Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 25.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8112103-87.2023.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador, figurando como apelante
HERVINIA TELES DE OLIVEIRA

e como apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA